Tribunal: TJES
Processo: 5008572-76.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008572-76.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO: MOACIR FACHINOTTI PEREIRA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. CONTRATO VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual referente a cartão de crédito com reserva de margem consignável, determinou a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

2.A sentença declarou a inexistência do contrato, condenou à restituição em dobro e fixou indenização por danos morais. O banco interpôs recurso sustentando a validade da contratação e a ausência de ilicitude.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há vício de consentimento capaz de invalidar a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem; e (ii) saber se a contratação regular dessa modalidade, com posterior desconto no benefício previdenciário, configura falha na prestação do serviço a ensejar danos morais e repetição do indébito.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A contratação de cartão consignado com reserva de margem encontra respaldo normativo e foi devidamente comprovada por documentos apresentados pela instituição financeira, como a cédula de crédito bancário e comprovante de crédito em conta.

5. Ausentes indícios de fraude, erro ou falha na prestação do serviço, não se configura hipótese de declaração de nulidade do contrato nem de restituição de valores ou compensação por danos morais.

6.A ausência de verossimilhança nas alegações e o ajuizamento tardio da demanda afastam a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão consignado com reserva de margem, quando comprovada por documentação regular e ausência de vício de consentimento, é válida. 2. A inexistência de falha na prestação do serviço ou conduta ilícita afasta a indenização por dano moral e a repetição do indébito.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5008572-76.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO: MOACIR FACHINOTTI PEREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: SALOMÃO AKHNATON Z. SPENCER ELESBON

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. CONTRATO VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual referente a cartão de crédito com reserva de margem consignável, determinou a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

2.A sentença declarou a inexistência do contrato, condenou à restituição em dobro e fixou indenização por danos morais. O banco interpôs recurso sustentando a validade da contratação e a ausência de ilicitude.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há vício de consentimento capaz de invalidar a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem; e (ii) saber se a contratação regular dessa modalidade, com posterior desconto no benefício previdenciário, configura falha na prestação do serviço a ensejar danos morais e repetição do indébito.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A contratação de cartão consignado com reserva de margem encontra respaldo normativo e foi devidamente comprovada por documentos apresentados pela instituição financeira, como a cédula de crédito bancário e comprovante de crédito em conta.

5. Ausentes indícios de fraude, erro ou falha na prestação do serviço, não se configura hipótese de declaração de nulidade do contrato nem de restituição de valores ou compensação por danos morais.

6.A ausência de verossimilhança nas alegações e o ajuizamento tardio da demanda afastam a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão consignado com reserva de margem, quando comprovada por documentação regular e ausência de vício de consentimento, é válida. 2. A inexistência de falha na prestação do serviço ou conduta ilícita afasta a indenização por dano moral e a repetição do indébito.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
Moacir Fachinotti Pereira
em face de
Banco Daycoval S/A
, na qual o autor impugna descontos realizados em seu benefício previdenciário, supostamente decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) não contratado. Requereu a declaração de inexistência do negócio jurídico, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O requerido apresentou contestação (ID 11311141), sustentando a regularidade da contratação por meio eletrônico, com crédito dos valores na conta do autor, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença (ID 11311160), com o seguinte dispositivo:

Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial para o fim de condenar a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato.

Declaro a inexistência dos débitos decorrentes do contrato nº 53-1871284/22.

Condeno a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Postulante, que deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação.

Para a realização da correção monetária deverão ser aplicados os índices estabelecidos pela CGJES.

A critério da parte Autora, caso opte pela restituição do valor eventualmente creditado em sua conta bancária, caberá ao banco fornecer um novo boleto para tal fim.

Nutrindo o interesse em permanecer com a quantia, ficará desobrigada em restituí-la, na forma do art. 39, parágrafo único, CDC.

Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11311166), sustentando a validade da contratação e a ausência de ilicitude. Alegou que não estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais ou para a restituição em dobro dos valores.

Contrarrazões apresentadas (ID 11311171), com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, arguindo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 11311167 e 11311168).

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De plano,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, uma vez que a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos se mostra plenamente suficiente à resolução da controvérsia.

De igual modo,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

No mérito,
o recurso merece provimento
.

Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, o autor/recorrido alega que ao buscar informações sobre seu benefício previdenciário, tomou conhecimento de que a parte requerida de forma unilateral, e sem o seu consentimento realizou um contrato de cartão de crédito - RCC em seu nome, incluso em 05.12.2022, com desconto mensal sobre seu benefício de R$ 60,60, a título de “CONSIGNAÇÃO - CARTÃO”. Requer, ao final, a declaração de nulidade da avença, devolução em dobro dos valores descontados de forma indevida e compensação por danos morais.

Pois bem.

De início, entendo importante ressaltar que embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois a requerente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

No entanto, na hipótese, não se autoriza a inversão do ônus da prova a que alude o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a ausência de verossimilhança das alegações contidas na petição inicial, que apresentam contradição com a prova documental produzida nos autos.

A possibilidade da inversão do ônus probatório, como forma de facilitação da defesa dos direitos do consumidor em Juízo, não é automática e se opera diante da presença de seus requisitos configuradores, a saber: a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações, circunstâncias não verificadas na espécie.

No caso, embora o autor sustente não ter contratado o cartão consignado, a instituição financeira apresentou documentos que evidenciam a regularidade da contratação, como a cédula de crédito bancário e o comprovante de crédito do valor na conta do autor, em dezembro de 2022 (IDs 11311142 e 11311143).

A contratação de cartão consignado com reserva de margem possui amparo legal e regulamentar (Circular Bacen nº 3.549/11 e IN INSS nº 28/2008), e, no caso, inexiste prova de vício de consentimento, fraude ou erro substancial que justifique a anulação do negócio.

Não há alegação de que o autor pretendia contratar modalidade distinta ou que tenha havido desvio de finalidade. Tampouco se constatou falha na prestação do serviço ou conduta ilícita apta a ensejar indenização por danos morais.

A alegação genérica de desconhecimento do contrato, desacompanhada de indícios mínimos de verossimilhança, não autoriza a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Ademais, o ajuizamento da ação quase dois anos após o início dos descontos (dezembro/2022 a agosto/2024) fragiliza a tese de desconhecimento da contratação.

Desse modo, ausente ilícito, falha na prestação do serviço ou prova de contratação indevida,
não se justifica a declaração de nulidade do contrato, nem a devolução de valores ou reparação por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de manutenção da sentença.

Em que pese a instituição financeira ter juntado cópia da
cédula de crédito bancário
, verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias ao Recorrido.

O contrato de cartão de crédito consignado é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

In casu
, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou que o consumidor tenha usufruído do serviço pactuado, tendo em vista os documentos dos autos comprovam que o Recorrido não realizou compras ou utilizou o plástico.

Importa destacar que a realização de saques complementares não depende da utilização do cartão de crédito consignado, podendo ser solicitado diretamente pelo consumidor perante a instituição financeira.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do Recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, razão pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do consumidor devem ser encerrados.

Por conseguinte, devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente consoante determina a jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que basta a prática de conduta contrária à boa-fé objetiva pela empresa fornecedora para ensejar a obrigação de devolução em dobro do indébito.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço e, portanto, entendo que o montante de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, fixado pelo juízo singular é razoável e proporcional para o caso.

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

É como, respeitosamente, voto.